Tribunal: TJDFT
Processo: 0730434-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. SEGREDO DE JUSTIÇA DE DETERMINADOS ATO. PRESENÇA DE JUSTIFICATIVA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os atos processuais, em regra, são públicos, de modo que apenas tramitam em segredo de justiça causas em que o interesse público ou social exija, ou para preservação ao direito à intimidade, conforme art. 189, inciso I e III, do CPC; situação dos autos de origem.
2. Agravo desprovido.